Tribunal: TJSP
Processo: 1003532-33.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE COISA COMUM – CAUSA DE PEDIR ATINENTE A DIREITO DE FAMÍLIA (DIVÓRCIO) – COMPETÊNCIA DA 1a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJSP – RESOLUÇÃO 623/2013, ART. 5o, INC. I, ITENS I.12 E I.27 – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Ação de arbitramento de aluguel de coisa comum – imóvel comum partilhado por ocasião da separação das partes. Causa de pedir atinente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE COISA COMUM – CAUSA DE PEDIR ATINENTE A DIREITO DE FAMÍLIA (DIVÓRCIO) – COMPETÊNCIA DA 1a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJSP – RESOLUÇÃO 623/2013, ART. 5o, INC. I, ITENS I.12 E I.27 – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Ação de arbitramento de aluguel de coisa comum – imóvel comum partilhado por ocasião da separação das partes. Causa de pedir atinente a Direito de Família, cuja competência para processamento da ação e julgamento do pedido é da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003532-33.2019.8.26.0152
Registro: 2020.0000189229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003532-33.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MARCOS
ALTEMARI DE OLIVEIRA, é apelada TATIANA BORGES MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003532-33.2019.8.26.0152
2
3a Vara Cível da Comarca de Cotia/SP
Apelante: MARCOS ALTEMARI DE OLIVEIRA
Apelada: TATIANA BORGES MOURA
MM Juiz de Direito: Dr. CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
VOTO No 26.486
APELAÇÃO AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE
COISA COMUM CAUSA DE PEDIR ATINENTE A DIREITO
DE FAMÍLIA (DIVÓRCIO)
COMPETÊNCIA DA 1a
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJSP RESOLUÇÃO
623/2013,
ART.
5o,
INC.
I,
ITENS
I.12
E
I.27

REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Ação de arbitramento de
aluguel de coisa comum imóvel comum partilhado por ocasião
da separação das partes. Causa de pedir atinente a Direito de
Família, cuja competência para processamento da ação e
julgamento do pedido é da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito
Privado.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO PARA REDISTRIBUIÇÃO.
Cuidam
os
autos
de
ação
de
arbitramento de aluguel decorrente de divórcio proposta por Marcos Altemari
de Oliveira contra Tatiana Borges Moura contra, em cujos lindes foi prolatada a
r. sentença de fls. 189/193, que julgou procedentes a lide principal e a
reconvenção, nos seguintes termos:
“(...) i. CONDENAR a ré a pagar ao autor, a partir da data da
citação, alugueres mensais apurados em 0,25% do valor do imóvel, a se apurar
em fase de liquidação, com correção monetária contada a contar de cada
vencimento (último dia de cada mês) e juros de mora a partir da citação;
ii. CONDENAR o autor a arcar com metade do valor do
financiamento do imóvel em questão, reembolsando a ré pelos valores que esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003532-33.2019.8.26.0152
3
sozinha precisou custear em razão do inadimplemento do autor. Os valores
deverão sofrer incidência de correção monetária e juros de mora a contar de
cada inadimplemento, a se apurar em fase de cumprimento de sentença.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das
custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios que fixo em
10%, sobre o valor dado a causa, devidos pela autora ao procurador do réu e
do réu ao procurador da autora.”
Inconformado, recorre o autor-reconvindo,
a fls. 196/199, aduzindo que os alugueres devem observar a média de mercado,
não se podendo arbitrar em seu valor mínimo, como consignado em sentença.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 204/213.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
arbitramento
aluguel, sustentando a autor que, por força da dissolução de sua união marital
com a ré, houve o reconhecimento do imóvel, objeto da lide, como sendo de
ambos e, diante do fato de a requerida ali residir, requer o arbitramento de
aluguel.
É certo que a competência recursal se
firma em função da causa de pedir e dos fundamentos jurídicos expostos na
petição inicial (art. 103 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003532-33.2019.8.26.0152
4
Desse modo, não há se falar em relação
locatícia, regida pela Lei Federal no 8.245/91, apta a atrair a competência recursal
desta 3a Subseção de Direito Privado, mas sim, pretensão de condômino para
arbitramento e cobrança de valor locatício pelo uso exclusivo até a alienação do
bem, de coisa comum, decorrente de meação em processo de separação judicial.
Desta forma, a competência preferencial,
ratione materiae, para a cognição e julgamento deste recurso não é desta Câmara,
mas sim de uma das Câmaras que compõem a 1a Seção de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça, segundo o que dispõe a Resolução 623/2013, em seu art. 5o,
inc. I, itens I.12 (“ações relativas a partilha e adjudicação”) e I.27 (“Ações relativas a
venda de quinhão, bem como a venda e administração de coisa comum”).

Confiram-se, nessa direção, os seguintes
julgados:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Apelação - Ação de arbitramento de
aluguel de coisa comum - Imóvel partilhado em ação de separação judicial -
Matéria que não se insere na competência da Subseção de Direito Privado III
- Competência de uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito
Privado I, deste E. Tribunal de Justiça - Incidência do art. 5o, inciso I, itens
"I.12" e "I.27", da Resolução no 623/2013 do OETJSP - Redistribuição
determinada - RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de
redistribuição para a Subseção de Direito Privado I”.1
“COMPETÊNCIA RECURSAL - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE
COISA COMUM - IMÓVEL PARTILHADO EM DIVÓRCIO JUDICIAL -
Matéria que não se insere da competência da Subseção III de Direito Privado
- Causa de pedir que não concerne a locação de imóvel -Competência para
1 TJSP 35a Câmara de Direito Privado Apelação no 1003746-88.2015.8.26.0079 Rel. Des. Sergio
Alfieri J. 19/02/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003532-33.2019.8.26.0152
5
julgamento da matéria que é de uma das Câmaras da Subseção I de Direito
Privado do Tribunal de Justiça - Apelação não conhecida com
determinação de remessa.”2

Postas
estas
premissas,
não
se
conhece do recurso, cuja apreciação há de ser feita por uma das Câmaras da 1a
Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Redistribuam-se, pois, os
autos.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 25a Câmara de Direito Privado Apelação no 1013255-32.2015.8.26.0309 Rel. Des. Edgar Rosa
J. 30/11/2017.